Tribunal: TJDFT
Processo: 0717661-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. SHOPPING CENTER. PANDEMIA. COVID-19. MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITIVAS. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. RES SPERATA. CONTRAPRESTAÇÃO DESTINADA A REMUNERAR A ESTRUTURA TÉCNICA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO LOJISTA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE FRUIÇÃO. VERBA DESTINADA À PROPAGANDA (MERCHANDISING). NÃO UTILIZAÇÃO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.